Tribunal: TJDFT
Processo: 0751556-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751556-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOANA D ARQUE DA SILVA SOARES, JAILSON SOARES DA SILVA REU: RAFAEL THIAGO FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre o interesse em produzir novas provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Brasília, 13 de maio de 2024 17:20:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador